Tribunal: STF
Processo: HC 233516
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 187467/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que o o paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 1º, §1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para a decretação da custódia do paciente, afirmando que 



    "Com relação aos relatórios do COAF e das quebras de sigilo bancária, a interpretação daqueles, desde o marco inicial em que ALEXANDRO figura na investigação, foi dada através das palavras da autoridade policial e do próprio Ministério Público que, desde o primeiro momento, induziram a cognição do magistrado a quo".



    Dizem, ainda, da ausência de prestação jurisdicional a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Ao final, requerem:



    a) seja revogada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 5º, LXV, da CF c/c art. 316 do Código de Processo Penal, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional ocorrida pela 3ª Câmara Criminal do TJRS e do Superior Tribunal de Justiça;



    b) subsidiariamente, caso se entenda pela existência de supressão de instância, que se conceda a ordem para reconhecer a negativa da prestação jurisdicional pelo TJRS, sendo determinado o retorno dos autos à Terceira Câmara Criminal para que realize a análise do mérito do remédio constitucional impetrado perante aquele Tribunal;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada (doc. 54):



    “Consoante se observa do relatório, busca a combativa defesa a revogação da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal.



     No entanto, verifico que as questões não podem ser conhecidas por esta Corte, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas. 



    No remédio constitucional impetrado na origem, limitou-se a defesa a questionar os fundamentos utilizados pelo Magistrado para decretar a custódia cautelar. 



    Além disso, o pleito não foi conhecido por tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante a Corte estadual. 



    Não houve, portanto, nenhuma manifestação nas instâncias ordinárias acerca das matérias ventiladas no presente recurso ordinário. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC 126.604/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).”



    Registro, ademais, que a decisão por meio da qual decretada a prisão preventiva do paciente consignou:



    “ALEXANDRO PIANEZZOLA LUMERTZ, vulgo RASPADINHA, é companheiro de ALEXANDRA PIANEZZOLA LUMERTZ, ambos vinculados a Organização Criminosa comandada por MARCOS PRESTES e LUANA VASCONCELOS CASAGRANDE, assim como a empresa do casal, LUMERTZ & PIANEZZOLA- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Conforme tabela acima, ALEXANDRO PIANEZZOLA LUMERTZ, ao total, recebeu a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) oriundos do tráfico de drogas, na conta da pessoa física, o que demonstra sua proximidade com o NÚCLEO DE LIDERANÇA da Organização Criminosa investigada” (grifo nosso, doc. 40 pág. 96)”.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente